Tribunal: TJBA
Processo: 8045097-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045097-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINGRID SIMONE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC.

ALEGAÇÃO DE CIRURGIA ESTÉTICA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADA PORTADORA DE GIGANTISMO MAMÁRIO COM GRAVES PROBLEMAS DE COLUNA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O DA MOLÉSTIA. NEGATIVA DE COBERTURA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGI
C
O. ILEGALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Embora o Estado da Bahia defenda a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração para figurar no polo passivo desta Demanda, a Lei Estadual n.º 9.528/2005 define, em seu art. 8º, que “a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais será realizada pela Secretaria da Administração do Estado, na forma definida em Regulamento.” Preliminar rejeitada.

2. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça haver fixado entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre plano de saúde administrado por entidade de autogestão e seus filiados, conforme Súmula nº. 608, subsiste a obrigação do réu de prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil, além do postulado da dignidade da pessoa humana.

3. A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico do qual necessita a segurada, portadora de gigantismo mamário, que lhe provoca fortes dores na coluna, lordose e problemas respiratórios, revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes e violar o dever de boa-fé imposto pelos Códigos Civil e pela CF/88.

4. A imposição de óbice à realização de cirurgia pelo Planserv, prescrita por profissionais habilitados, à míngua de motivação plausível, caracteriza a ilegalidade do ato impugnado e a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, que vem adimplindo regularmente a obrigação pecuniária acesso ao tratamento médico de que necessita, às expensas do plano de saúde.

4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

AC
ÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8045097-32.2024.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
SINGRID SIMONE SANTANA SANTOS

e impetrado
Secretário d
e
Administração
do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia
CONCEDER
a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.